Tribunal: TJMT
Processo: 1002368-79.2019.8.11.0013
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002368-79.2019.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA - CNPJ: 07.808.907/0001-20 (EMBARGANTE), VERA REGINA MARTINS - CPF: 211.752.500-82 (ADVOGADO), CLEBER CORON OTTES - CPF: 929.342.501-72 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE
-
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO

– CONTRADIÇÃO VERIFICADA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO DO ACORDÃO - EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR O VÍCIO EXISTENTE.

A contradição se caracteriza quando não há coerência lógica entre a fundamentação da decisão e sua conclusão, o que ficou demonstrado nos autos. Constatada a existência de contradição, os embargos devem ser acolhidos para saná-la.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA, em face de acordão que, à unanimidade, proveu o Recurso de Apelação.

Sustenta o Embargante a existência de contradição no referido acordão.

Para tanto, alega que a ementa do julgado é de provimento do recurso de apelação, determinando a reforma da decisão atacada e a fundamentação do voto é favorável ao pedido da apelante, reconhecendo que o apelado foi devidamente constituído em mora, entretanto o dispositivo do voto do nobre Desembargador Relator, ainda que seja de provimento do recurso, determina que seja mantida a decisão atacada.

Ressalta que a decisão apelada indeferiu a medida liminar de busca e apreensão, por entender que o réu não havia sido devidamente constituído em mora, bem como extingui o feito, por falta de pressuposto processual da ação.

De tal modo que, com a máxima vênia, se Vossas Excelências entendem pelo provimento do recurso, como é possível se extrair da fundamentação do voto do nobre Relator, e da ementa do acórdão, a sentença atacada deve ser desconstituída.

Requer a Embargante, de acordo com o art. 1.022, I, do Código de Processo Civil, o recebimento e conhecimento dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para que, atribuindo-lhe efeitos infringentes, elimine a contradição, reformando a decisão, para determinar (i) que a sentença atacada seja desconstituída, uma vez que presentes as condições da ação de Busca e Apreensão; (ii) o prosseguimento do feito, com o recebimento da inicial e o deferimento da medida liminar de busca e apreensão.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA., em face de acordão que, à unanimidade, proveu o Recurso de Apelação.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Em suas razões a Embargante alega contradição, que a ementa do julgado é de provimento do recurso de apelação, determinando a reforma da decisão atacada e a fundamentação do voto é favorável ao pedido da apelante, reconhecendo que o apelado foi devidamente constituído em mora, entretanto o dispositivo do voto do nobre Desembargador Relator, ainda que seja de provimento do recurso, determina que seja mantida a decisão atacada.

Da análise do acordão se depreende a contradição invocada pela parte.

Passo, pois, a sanar a contradição apontada.

Restou destacado no voto embargado:

“
No caso em tela, respeitado o posicionamento adotado pelo douto Juízo “a quo”, verifica-se que a notificação encaminhada ao endereço constante no instrumento firmado entre as partes, cuja entrega restou frustrada em razão da mudança do devedor, é suficiente para preencher os requisitos legais.

Isso porque, diferentemente das hipóteses em que a notificação não é entregue em razão da ausência do devedor no endereço, nos casos em que se consta alteração

de seu domicilio sem providenciar a devida informação à instituição contratada, não se exige do credor a efetiva entrega da comunicação.

Vale anotar que, na hipótese de mudança de endereço, cabe ao devedor comunicar ao credor. E, ao deixa-lo de fazê-lo devedor fiduciante tornou incerto e não sabido o seu endereço e consoante tem decidido a jurisprudência do STJ, em casos tais, considera-se efetivada a notificação do devedor, verbis:

“RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO NECESSÁRIA APENAS À COMPROVAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DEFERIMENTO DA LIMINAR. DOMICÍLIO. ATUALIZAÇÃO, EM CASO DE MUDANÇA. DEVER DO DEVEDOR. BOA FÉ-OBJETIVA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO, EM VISTA DA DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO, COM NOTAÇÃO DE MUDANÇA DO NOTIFICADO. DOCUMENTO, EMITIDO PELO TABELIÃO, DANDO CONTA DO FATO. CUMPRIMENTO PELO CREDOR DA PROVIDÊNCIA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE PODERIA SER-LHE EXIGÍVEL.

1. A boa-fé objetiva tem por escopo resguardar as expectativas legítimas de ambas as partes na relação contratual, por intermédio do cumprimento de um dever genérico de lealdade e crença, aplicando-se a aos os contratantes. Destarte, o ordenamento jurídico prevê deveres de conduta a serem observados por ambas as partes da relação obrigacional, os quais se traduzem na ordem genérica de cooperação, proteção e informação mútuos, tutelando-se a dignidade do devedor e o crédito do titular ativo, sem prejuízo da solidariedade que deve existir entre eles.

2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado.

3. Por um lado, embora, em linha de princípio, não se deva descartar que o réu possa, após integrar a demanda, demonstrar ter comunicado ao autor a mudança de endereço, não cabe ao Juízo invocar a questão de ofício. Por outro lado, não há necessidade de que a notificação extrajudicial, remetida ao devedor fiduciante para comprovação da mora, em contrato garantido por alienação fiduciária, seja recebida pessoalmente por ele.

4. A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato. Tendo o recorrente optado por se valer do Cartório de Títulos e Documentos, deve instruir a ação de busca e apreensão com o documento que lhe é entregue pela serventia, após o cumprimento das formalidades legais. 5. Recurso especial provido. (REsp no 1.592.422, rel. Min. Luis Felipe Salomão, RJ, j.17.05.2016).

À propósito, julgado deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
– PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E ROL TAXATIVO AFASTADAS – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO – RETORNO COM A INFORMAÇÃO DE
MUDANÇA
DE ENDEREÇO – DEVER DE INFORMAÇÃO DO
DEVEDOR
– NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – CONSTITUIÇÃO EM
MORA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Quanto as preliminares de intempestividade do recurso observo que a parte agravante não havia sido citada até a petição de habilitação nos autos em data de 24.6.2019, de modo que afasto a preliminar arguida. E, com relação a preliminar de não conhecimento do recurso, se trata a decisão agravada de tutela provisória – liminar de
busca
e
apreensão
– expressamente prevista no rol do artigo 1.015 do CPC. Incumbe ao
devedor
manter seu endereço atualizado, consoante entendimento jurisprudencial pacífico, inexistindo em tal hipótese a necessidade de notificação por
edital
. [...]3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a
comprovação
da
mora
, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de
busca
e
apreensão
que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do
devedor
. 4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o
devedor
"mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em
mora
. 5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do
devedor
que deixou de informar a
mudança
do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes [...]”(REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019). (N.U 1009148-74.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2019, Publicado no DJE 08/11/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR ENCAMINHADA PARA O MESMO ENDEREÇO REGISTRADO NO CONTRATO COMPROVAÇÃO DA MORA – RETORNO DA CORRESPONDÊNCIA COM A INDICAÇÃO MUDOU-SE - OBRIGATORIEDADE DO DEVEDOR DE FORNECIMENTO DE ENDEREÇO VÁLIDO AO CREDOR – VALIDADE DO ATO – CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – DÍVIDA POSITIVA, LÍQUIDA E COM TERMO DETERMINADO – MORA NO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

O devedor tem a obrigação de comunicar seu novo endereço ao credor de modo que encaminhada a correspondência para o mesmo endereço constante do contrato é admissível que tenha cumprido sua finalidade.

Nos termos do art.397 do Código Civil, cuidando-se de dívida líquida com pagamento aprazado, de regra, a MORA é constituída pelo mero inadimplemento da obrigação no vencimento. Precedente do STJ.” (N.U 1004269-92.2017.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/03/2018, Publicado no DJE 12/03/2018)

Em que pese isto, a instituição ainda procedeu ao protesto por edital válido no Cartório do 2o Ofício, ante a tentativa frustrada de intimação no endereço conhecido e fornecido no contrato.

Assim, tenho como regular a constituição em mora, mostrando-se necessária a reforma da decisão apelada.”

No entanto na parte dispositiva constou:

“
Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se a r. decisão agravada.
”

Dessa forma, imperioso o conhecimento dos Embargos para afastar contradição.

Desta feita passa a constar na parte dispositiva do voto.

“Ante todo exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, casso
r. sentença
. Determino o retorno dos autos á comarca de origem para regular processamento.”

Ante o exposto,
RECONHEÇO
a contradição apontada, e
ACOLHO
os Embargos de Declaração,
casso
r. sentença
e determino o retorno dos autos á comarca de origem para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020